Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO DOCUMENTO, TIPO COMO ESSENCIAL PARA O JULGADOR. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado aviado em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse, tendo em vista a documentação apresentada pelo réu/recorrido, que indicou suposta melhora no quadro de saúde do autor/recorrente, refletindo na desnecessidade de internação em UTI, o que teria esvaziado o pedido inicial.
2. A sistemática processual moderna impõe que o julgador oportunize às partes a manifestação prévia acerca da matéria objeto de julgamento, inclusive quanto à fundamentação, em homenagem ao princípio do contraditório, evitando-se decisões surpresas.
3. In casu, considerando apenas a documentação apresentada em contestação, relativa à prescindibilidade de internação do autor/recorrente em UTI, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse. Assim, verifica-se a preterição do direito do autor/recorrente de impugnar a documentação trazida em sede de contestação, de modo a demonstrar seu estado clínico e a, consequente, necessidade de internação hospitalar.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.